Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A SERVIDOR PENITENCIÁRIO. ENFRENTAMENTO FÍSICO E VERBAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SANÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave por desobediência a servidor penitenciário e enfrentamento físico e verbal. O agravante foi punido com 10 dias de isolamento na própria cela, suspensão de visitação pelo mesmo período e revogação de 1/6 dos dias remidos. A defesa alegou insuficiência probatória, abandono de tratamento psiquiátrico e pleiteou subsidiariamente a desclassificação para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação da falta grave restou adequadamente fundamentada diante do acervo probatório disponível, considerando especialmente a suficiência das provas colhidas e a observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta disciplinar de natureza grave encontra-se tipificada no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, que considera falta grave "inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei", sendo que o art. 39, II, da LEP estabelece como dever fundamental do condenado a "obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se".
4. A materialidade e autoria da infração disciplinar restam suficientemente demonstradas pelo relato detalhado e coerente do policial penal, que descreveu minuciosamente a sequência de eventos em que o interno se recusou reiteradamente a obedecer comandos de segurança, interferiu em diligência com outro preso, demonstrou atitude de enfrentamento com gesticulação e gritos.
5. A conduta praticada – desobediência reiterada a comandos de segurança, enfrentamento físico e verbal aos servidores, perturbação da ordem disciplinar – caracteriza inequivocamente infração de natureza grave, não se limitando a mero ato de "inconveniência" ou "falta de urbanidade".
6. A aplicação da sanção disciplinar mostra-se proporcional e adequada à gravidade da infração cometida, observando-se que a autoridade administrativa já aplicou a detração do período cumprido em isolamento preventivo.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 50, VI, da Lei de Execução Penal; Art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal; Art. 111, I, do Código Penitenciário do Distrito Federal; Art. 127 da LEP.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1079362, 20170020231254RAG, Relator João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, julgamento em 22/02/2018; Acórdão 1273814, 0709776-16.2020.8.07.0000, Relator J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgamento em 13/08/2020.